Tribunal: TJSP
Processo: 0003746-35.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0003746-35.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
DIEGO TORRES SABINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a preliminar
e, no mérito, DERAM PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto
por DIEGO TORRES SABINO, qualificado nos autos, para ABSOLVÊ-LO da falta
disciplinar de natureza grave praticada aos 01.09.2019, com amparo no inc. VII, do
art. 386, do Código de Processo Penal, afastando todos os efeitos dela decorrentes.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40436
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003746-35.2019.8.26.0154
AGRAVANTE: DIEGO TORRES SABINO
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora EVANDRO PELARIN)
O Juízo de Direito do Departamento de Execuções Criminais da
Comarca de São José do Rio Preto, nos autos de Execução Criminal
no 0005662-03.2019.8.26.0996, reconheceu a falta disciplinar de natureza
grave, praticada pelo condenado DIEGO TORRES SABINO, no dia
01.09.2019, e, em consequência, declarou a perda de 1/3 do tempo remido e,
a elaboração de novo cálculo de pena, com a interrupção de lapso temporal
para fins de progressão (fls. 55/58).
Inconformado, DIEGO interpôs o presente Agravo em
Execução, pugnando, em síntese, por sua absolvição em razão da atipicidade
de sua conduta ou por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação de sua conduta para falta disciplinar de natureza média e a
revogação de apenas 01 dia remidos (fls. 01/11).
O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou Contraminuta no
sentido do não provimento do recurso (fls. 74/77).
Recebido o recurso, a r. decisão agravada foi mantida em
oportunidade de retratação (fls. 78).
Com a subida dos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ofertou Parecer no sentido do não provimento (fls. 85/90).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição a esta forma de
julgamento, tendo a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO sido devidamente intimada aos 21.01.2020 (fls. 83).
É o relatório.
No dia 01 de setembro de 2019, por volta das 08h50min, durante
o procedimento de revista no Centro de Detenção Provisória de Icém, Samira
Chayene Moreira Selmer, visitante de DIEGO TORRES SABINO, trazia
consigo um fone de ouvido (componente eletrônico) dentro de seu top,
justificando assim a instauração de Sindicância no 48/2019, para apuração da
prática de falta disciplinar de natureza grave, eis que teriam sido infringidos
os art. 50, VII, da Lei no 7.210/84, concluindo-se pela ocorrência da falta e
sua autoria (fls. 13/39).
Primeiramente, insta consignar que, ao contrário da Apelação
Criminal que é um recurso amplo, o Agravo em Execução devolve à Instância
Superior o reexame da matéria, nos limites das Razões apresentadas, ou seja,
nos exatos termos do inconformismo.
No mérito, pugna o Agravante por sua absolvição por atipicidade
de sua conduta ou mesmo por ausência de provas.
A materialidade da infração disciplinar evidencia-se pela
Comunicação de Evento (fls. 13/14), Portaria (fls. 16/17), Fotos (fls. 22/23),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
além dos demais elementos do conjunto probatório que confirmam a infração
disciplinar.
No que diz respeito à autoria, deve ser levado em conta que o
Agravante, ao ser ouvido, afirmou que desconhecia que sua esposa quisesse
ingressar com um fone de ouvido dentro da unidade prisional, vindo a tomar
conhecimento que ela teria perdido o fone nas suas vestes (fls. 27).
Samira, igualmente, afirmou que não se lembrava de ter
colocado o fone dentro de seu top, pois achava que o tinha perdido (fls. 24).
As agentes de segurança penitenciária Cristiane de Paula Borges
Faustino e Gisela de Souza dos Santos, por outro lado, relataram que, durante
procedimento de revista da visita, encontraram debaixo do top de Samira um
fone de ouvido, tendo ela afirmado que não se lembrava de tê-lo colocado no
local, achando que o havia perdido (fls. 28/29).
Embora conste do Procedimento Administrativo Disciplinar que
a esposa do Agravante teria tentado ingressar com o fone de ouvido dentro da
penitenciária, os relatos das funcionárias ouvidas não contam com elementos
que permitam atribuir ao Agravante, com a certeza necessária, a autoria, pois,
além de ter negado conhecimento dos fatos, sua esposa afirmou que
acreditava ter perdido o fone em suas vestes, o que pode mesmo ter ocorrido.
Portanto, não há prova consistente em desfavor do Agravante. A
falta grave pode ter efetivamente existido, bem como pode ter ele concorrido
para a prática da infração disciplinar de natureza grave, mas não foi
produzida prova segura nesse sentido.
O
conjunto
probatório
realmente
não
evidencia
a
responsabilidade do Agravante; não há a certeza necessária para ensejar um
decreto condenatório que, com isso, mostra-se defeso, justificando assim a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
incidência do inc. VII, do art. 386, do Código de Processo Penal.
A absolvição, portanto, é a única medida plausível.
Ante o exposto, afasto a preliminar e, no mérito, DOU
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto por DIEGO
TORRES SABINO, qualificado nos autos, para ABSOLVÊ-LO da falta
disciplinar de natureza grave praticada aos 01.09.2019, com amparo no
inc. VII, do art. 386, do Código de Processo Penal, afastando todos os
efeitos dela decorrentes.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)